Tribunal: TJDFT
Processo: 0746363-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALZIRA COSTA DA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante em desfavor de “BARBOSA &amp; MEDEIROS ASSESSORIA E COBRANÇA – LTDA. – ME”. Pela decisão ora agravada, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido da autora, ora agravante, para que fosse produzida prova documental (comprovantes de pagamento de boletos bancários). A agravante requereu a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que a aludida prova documental seja produzida. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da decisão de primeiro grau, confirmando-se o pleito antecipatório ora vindicado. É a síntese do necessário. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Consoante dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, a interposição de Agravo de Instrumento está adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas em seus treze incisos, bem como aos casos previstos em seu parágrafo único. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo (“numerus clausus”) disposto no precitado art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que indefere a produção de prova documental. Consigne-se, por relevante, que a atual sistemática processual não abre a possibilidade de interpretação extensiva para fins de admissão de Agravo de Instrumento em casos que tais, uma vez que, ao menos como regra, prevalece a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Com isso, não há preclusão sobre tal questão, que poderá ser objeto de ulterior apreciação em caso de eventual sucumbência, como preliminar de cerceamento de defesa, em recurso de Apelação. Com essas considerações, impõe-se negar seguimento ao presente recurso, uma vez que manifestamente inadmissível. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal se afigura insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora